Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-71.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003730-71.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 025.207.421-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 905.736.331-34 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 025.207.421-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 905.736.331-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 905.736.331-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - DIREITO À SAÚDE -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 –
RECURSOS
DESPROVIDOS.

A saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade financeira de a autora ou sua família custeá-lo, não há falar-se em repartição de competências como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais
faz jus
aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a
sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1003730-71.2018.8.11.0007, proposta por Rosimeire Almeida dos Santos, representada por seu companheiro Devair de Oliveira, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e determinou que o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso disponibilizem transporte para hospital que conte com neurologista clínico e demais procedimentos indicados, inclusive cirúrgicos, para que a parte autora possa recuperar suas condições de saúde, sob pena de penhora online, deixando, porém, de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o
Município de Alta Floresta
sustenta, em seu recurso,
a nulidade da sentença em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
e da falta de interesse de agir da autora, dada a ausência de pretensão resistida por parte do ente municipal e do fato de aquela ter acionado o Judiciário antes mesmo de aguardar os procedimentos pela via administrativa, os quais já foram devidamente disponibilizados.

No mérito, sustenta que não foi comprovada a necessidade do tratamento médico solicitado ou a ineficácia daquele fornecido pelo SUS, sequer havendo nos autos o parecer do NAT para aferir se os procedimentos buscados eram, de fato, indicados no caso em tela. Subsidiariamente, defende que tal obrigação deve ser redirecionada ao Estado de Mato Grosso, por força dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde.

Ao final, pede o provimento do recurso acolhendo-se as preliminares ou reformando-se a sentença recorrida, com o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (
ID 49624989).

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
por sua vez, insurge-se em seu recurso quanto à ausência de condenação do Estado e do Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que o direito à percepção de honorários pela Defensoria Pública não foi extirpado com o advento da EC n° 80/2014 e que tal verba não é destinada aos seus membros, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, bem como que a Súmula 421/STJ está ultrapassada.

Enfim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam fixados os honorários devidos pelos entes públicos sucumbentes na demanda (ID 49624992).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 49624997 e 49626950 a 49626951).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento dos recursos de apelação do Município de Alta Floresta e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 52529457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos contra a
sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1003730-71.2018.8.11.0007, proposta por Rosimeire Almeida dos Santos, representada por seu companheiro Devair de Oliveira, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e determinou que o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso disponibilizem transporte para hospital que conte com neurologista clínico e demais procedimentos indicados, inclusive cirúrgicos, para que a parte autora possa recuperar suas condições de saúde, sob pena de penhora online, deixando, porém, de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios.

Examinando o caderno processual, verifica-se que a autora,
Rosimeire Almeida dos Santos, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta objetivando a sua transferência do Hospital Geral de Alta Floresta, onde se encontra internada, por meio de transporte terrestre, para unidade que disponha de neurologista clínico, tendo em vista ter sido diagnosticada com mielite transversa aguda e necessitar de avaliação com especialista, pois corre o risco de perder o movimento das pernas caso o procedimento adequado não seja disponibilizado.

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento da referida consulta médica, porém, inconformado, o Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação alegando a
nulidade da sentença por sua ilegitimidade passiva
ad causam
e falta de interesse de agir da autora e, por fim, pela não comprovação da necessidade do tratamento buscado.

A autora, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a não condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Após examinar os autos, penso que ambos os recursos devem ser desprovidos.

Com efeito, no que tange
à nulidade da sentença em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do ente municipal, não merece prosperar, visto que o
entendimento jurisprudencial predominante neste Colendo Tribunal é o de que os entes públicos são solidariamente obrigados a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Magna (art. 196), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF).

Assim, demonstrada a necessidade do tratamento médico e que a parte não tem rendimentos suficientes para arcar com os custos do tratamento médico de que necessita, deve ele ser fornecido pelo sistema de saúde, gerido pelos entes federativos, em respeito ao direito constitucional à saúde.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes judiciais, citando-se, por todos, os seguintes:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS No 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”. (TJMT-1a Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

Assim, não há falar-se em nulidade da sentença por falta de ilegitimidade passiva do ente municipal, pois, como visto a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos.

De igual modo, não há como reconhecer a nulidade do ato sentencial por ausência de interesse de agir, em decorrência de
suposta falta de pretensão resistida por parte do ente municipal e de a autora ter acionado o Judiciário sem aguardar os procedimentos na via administrativa.

Ocorre que o interesse de agir, no caso em exame, é evidente, pois apesar de a autora necessitar de avaliação com médico especialista (neurologista clínico), o Hospital Geral de Alta Floresta, onde se encontrava internada, não dispunha de estrutura e nem de tal profissional em seu quadro, conforme receituário médico subscrito pelo Dr. Bruno Vilela Gomes (CRM/MT 6510), o qual ainda atestou a existência de urgência na transferência para outra unidade de saúde, dado o risco de a demandante perder o movimento de suas pernas, bem como que, apesar de regulada perante o Estado de Mato Grosso, não havia vagas (Id 49624959, 11).

A par disso, em todo tempo o ora recorrente busca eximir-se da obrigação de prestar o direito à saúde cuja efetivação foi pleiteada na lide, seja alegando a sua ilegitimidade, seja sustentando a falta de prova da necessidade do tratamento pleiteado, o que evidencia a sua resistência ao pleito autoral.

Transposta estas questões, no mérito, a pretensão recursal do Município de Alta Floresta também não merece acolhida quanto à falta de comprovação da necessidade do tratamento médico solicitado ou a ineficácia daquele fornecido pelo SUS, bem como quanto à necessidade de parecer do NAT para aferir se os procedimentos buscados eram, de fato, indicados no caso em tela.

Em que pesem as veementes alegações do recorrente,
no caso em apreço restou incontroverso, por meio de laudo médico e exames de saúde (Id 49624959), que a autora foi
diagnosticada com mielite transversa aguda e, diante da ausência de médico especialista e estrutura para tratá-la no Hospital Geral de Alta Floresta, necessitava, com urgência, de transferência para unidade que dispusesse do referido profissional, sob pena de perder o movimento de suas pernas.

Nesse contexto, o fato de não ter sido submetida a matéria ao parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso não tem o condão de afastar a necessidade do tratamento pela apelada, pois, além de ter sido corroborada por outros documentos constantes dos autos, é cediço que a remessa dos autos para manifestação do referido órgão é uma faculdade do magistrado, como se se extrai do

Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça, pelo qual
“sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”
.

Ora, demonstrada a necessidade do tratamento e a impossibilidade de a parte custeá-lo, surge o direito ao atendimento por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, nos moldes dos arts. 6° e 196 da Constituição Federal e, também, da Lei no 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2o).

Logo, negar o tratamento necessitado pela autora, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada
.

Nesse contexto, descabida a tese do recorrente de que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei no 8.080/90 e aos Enunciados 08 e 60 das Jornadas da Saúde.

Sucede que, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, vejam-se os seguintes julgados desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada a necessidade do equipamento (cadeira de rodas) pleiteado e a impossibilidade financeira de a família da criança de custeá-lo, correta a sentença que determinou o seu fornecimento pelo ente municipal, imprimindo, assim, eficácia ao direito indisponível à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, bem assim no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por atos infraconstitucionais – a exemplo da Lei no 8.080/1990 e das Normas e Diretrizes do SUS – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles comprovadamente necessite para a manutenção da vida e da saúde
”
.

(N.U 0002455-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Grifei.

Por efeito, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto, não devendo ser acatado, portanto, o apelo do Município de Alta Floresta.

Na mesma esteira, deve ser desprovido o recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença na parte que não condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 1140005 RG – TEMA 1002 – REJEIÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS –SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

De fato, há discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vincula (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. (...)”.
(N.U 0004640-96.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Escorreita, portanto, a sentença que, no caso concreto, também não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Alta Floresta e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020